Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-27.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE NA REALIZAÇÃO DE COMPRAS. CARTÃO QUE NÃO HAVIA SIDO DESBLOQUEADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Itapoã que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e declarou a inexistência dos débitos referente ao cartão virtual final 0726 e condenou a instituição requerida ao ressarcimento do valor de R$ 22.236,30 (vinte e dois mil duzentos e trinta e seis reais e trinta centavos) e ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de indébito. Narrou que é titular de cartão de crédito administrado pela requerida. Destacou que em setembro de 2023 se deslocou até uma das agências da ré para desbloquear seu cartão de crédito. Afirmou que, após o desbloqueio, foi informada pela gerente que já havia compras realizadas. Observou que não reconheceu tais compras, uma vez que não havia promovido nem o desbloqueio do cartão. Ressaltou que realizou a contestação das referidas transações, contudo não obteve resposta. Pontuou que desde maio de 2023 já estava sendo cobrada taxa de utilização do cartão com desconto automático e gradativo do seu salário, incidindo a partir de julho de 2023. Afirmou que requereu o cancelamento do serviço e que em seguida, mesmo sem ter solicitado, lhe foi enviado um novo cartão. Argumentou que realizou o pagamento total da fatura com o intuito de cessar o desconto direto de seu contracheque.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60847586). Foram apresentadas contrarrazões (ID 60847595).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de inexistência de falha na prestação do serviço e do não cabimento da indenização por danos morais e da restituição em dobro.

6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que não houve falha na prestação do serviço. Destacou que como não houve o pagamento total das faturas, foram gerados encargos a partir de outubro de 2023, relativos ao atraso no pagamento da fatura de agosto de 2023. Ressaltou que tal débito pôde ser descontado direto na conta da autora conforme contrato de adesão. Observou que mesmo não reconhecendo a fraude, realizou o estorno dos valores contestados. Pontuou que não houve falha na prestação do serviço que ensejasse o dever de indenizar em danos morais ou materiais. Afirmou também que não houve prova da lesão ao bem jurídico ou má-fé que caracterize o direito a restituição em dobro. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente os pedidos iniciais. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, que se minore o valor da indenização por danos morais.
7. Nos termos da Súmula 479 do STJ, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Na espécie, a instituição recorrente não impugnou a informação de que o cartão de crédito da autora foi desbloqueado em setembro de 2023, tornando-se o fato presumidamente verdadeiro. Assim, não há como prosperar a alegação de que as compras realizadas em agosto de 2023 foram efetuadas pela recorrente, já que o desbloqueio do cartão se deu em setembro do mesmo ano.
8. Embora a recorrente argumente que estornou os respectivos débitos, tais procedimentos não foram comprovados. Há no Recurso Inominado apresentação de tela sistêmica na qual consta a informação de cancelamento do cartão, contudo, não há informação quanto aos estornos. Ressalte-se que conforme se vê nas faturas (ID 60847184 ao ID 60847193) os valores das transações não realizadas pela autora continuaram sendo faturados. Ademais, em sede de contestação nenhuma informação foi juntada quanto à alegada devolução dos valores. Dessa forma, cabível a restituição dos valores pagos. Lado outro, acaso haja a comprovação da efetiva devolução das quantias cobradas e pagas indevidamente, tais valores poderão ser descontados em eventual cumprimento de sentença.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. A autora foi cobrada indevidamente e para não ter restrição em seu nome realizou o pagamento do débito. Conforme se verifica no documento de ID 60847207, houve a contestação das transações que não foram realizadas pela titular do cartão, contudo, ao invés de promover a suspensão das cobranças e o cancelamento imediato do cartão conforme solicitado, a requerida manteve a cobrança e ainda emitiu novo cartão, conforme informações descritas na inicial e não impugnadas. Dessa forma, fica demonstrada a omissão e o engano injustificável na manutenção das cobranças e do cartão de crédito. Assim, deve ser mantida a repetição do indébito.
10. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A autora foi privada de parte de seus proventos, pois teve os valores da fatura do cartão descontados diretamente de sua conta corrente, conforme informação fornecida pela própria recorrente em suas razões recursais. Tais descontos indevidos atingem a intimidade da pessoa humana pois restringem os valores destinados ao seu sustento e de sua família. Ademais, a desídia da instituição financeira para a resolução da contenda, que refere-se a compras efetuadas em cartão de crédito que sequer havia sido objeto de desbloqueio ultrapassa a seara da razoabilidade e denota clara ineficiência na prestação do serviço e impõe ao correntista a perda de considerável tempo útil para ver seus direitos respeitados. A situação afeta a dignidade da autora, sendo cabível a indenização por danos morais.
11. Em relação ao montante da condenação por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum”, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Para fixação do valor da indenização por danos morais deve ser analisada a gravidade do dano, o nível de reprovação do ato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Deve ser observada a função pedagógico-reparadora da medida, apta a desestimular novos comportamentos semelhantes. O valor fixado pelo juízo singular é adequado e proporcional ao ilícito cometido e ao dano sofrido e atende à função pedagógica do instituto em face do porte da fornecedora.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.99/95.